Tribunal: TJSP
Processo: 0011974-92.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0011974-92.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante HENRIQUE RIBEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011974-92.2019.8.26.0996 -Voto no 25.080
2
Agravo de Execução Penal no 0011974-92.2019.8.26.0996
Agravante: Henrique Ribeiro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 25.080
Vistos.
Cuida-se de Agravo em Execução interposto pelo sentenciado
HENRIQUE RIBEIRO contra a respeitável decisão de fls. 15, proferida pelo MMo
Juiz de Direito do DEECRIM da 5a RAJ de Presidente Prudente, que homologou
cálculo de pena reputando hediondo o crime pelo qual condenado o agravante,
previsto no artigo 16, inciso IV, da Lei 10.826/2003.
Recurso devidamente processado, tendo sido mantida, na origem, a
decisão impugnada.
Opinou a ilustrada Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório do essencial.
Ao voto.
Esta colenda 1a Câmara Criminal, com apoio em recentes decisões do
colendo Superior Tribunal de Justiça, tem considerado hediondo o crime previsto no
artigo 16, inciso IV, da Lei de Armas, afastando, portanto, a tese defensiva no
sentido de que a hediondez estaria restrita ao caput do referido dispositivo legal.
Por todos: Habeas Corpus 526.916/SP, julgado em 1o de outubro de
2019, da relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, assim ementado:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA
DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16,
PARÁGRAFO ÚNICO, IV, LEI N. 10.826/2003). DELITO
CONSIDERADO HEDIONDO. ALTERAÇÃO DA LEI N.
8.072/90 PELA LEI 13.497/2017. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA
QUE ABRANGE O CAPUT E OS PARÁGRAFOS. ORDEM
DENEGADA.
1. O art. 16 da Lei n. 10.826/2003 prevê gravosas condutas de
contato com "arma de fogo, acessório ou munição de uso
proibido ou restrito", vindo seu parágrafo único a acrescer
figuras equiparadas em gravidade e resposta criminal.
2. Ainda que possam algumas das condutas equiparadas ser
praticadas com armas de uso permitido, o legislador as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011974-92.2019.8.26.0996 -Voto no 25.080
3
considerou graves ao ponto de lhes fixar reprovação criminal
equivalente às condutas do caput.
3. Equiparação é tratamento igual para todos os fins,
considerando equivalente o dano social e equivalente também a
necessária resposta penal, salvo ressalva expressa.
4. Ao ser qualificado como hediondo o art. 16 da Lei n.
10.826/2003, também as condutas equiparadas, e assim previstas
no mesmo artigo, devem receber igual tratamento. 5. Praticado
o crime equiparado do parágrafo único do art. 16 da Lei n.
10.826/2003, após a publicação da Lei n. 13.497/2017, que inseriu
a qualificação de hediondez, incide esse tratamento mais gravoso
ao fato do processo.
6. Habeas corpus denegado”.
Posto isso, meu voto nega provimento ao recurso.

IVO DE ALMEIDA
Relator